Tribunal: STJ
Processo: 0002002-68.2020.8.16.0147
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2240839 - PR(2025/0415627-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: RUI BOMFIM DE LARA
ADVOGADOS
: OZIMO COSTA PEREIRA - PR037375
ELIANE CRISTINA RAUSIS PEREIRA - PR060181
RECORRIDO
: JOAO SIEWISZ FILHO
ADVOGADO
: OSMAR CORDEIRO - PR083477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DE MANUTENÇÃO DE
POSSE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
C/C
OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
1. Ação de manutenção de posse
indenização por perdas e danos
c/c
2. Há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide sem a
produção das provas requeridas pela parte, a sentença ou o acórdão
fundamenta-se na ausência de comprovação do direito alegado pelo vencido.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:59:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 93c1f3d0-8ea7-46b3-9a0f-5591e84a5062

RECURSO ESPECIAL No 2240839 - PR (2025/0415627-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: RUI BOMFIM DE LARA
ADVOGADOS
: OZIMO COSTA PEREIRA - PR037375

ELIANE CRISTINA RAUSIS PEREIRA - PR060181
RECORRIDO
: JOAO SIEWISZ FILHO
ADVOGADO
: OSMAR CORDEIRO - PR083477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DE MANUTENÇÃO DE POSSE C
/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
1. Ação de manutenção de posse c/c indenização por perdas e danos
2. Há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide sem a
produção das provas requeridas pela parte, a sentença ou o acórdão
fundamenta-se na ausência de comprovação do direito alegado pelo vencido. 3.
Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por RUI BOMFIM DE LARA,
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional..
:
Recurso especial interposto em 13/6/2025
Concluso ao gabinete em: 12/11/2025
ação de manutenção de posse c/c indenização por perdas e danos
Ação:
ajuizada por RUI BONFIM DE LARA em face de JOÃO SIEWISZ FILHO, pretendendo ser
manutenido na posse de uma área de terras de 139.855,00,m2 - lote 5, a qual,
segundo o autor, teria sido invadida pelo réu em julho de 2020, bem como ser
indenizado pelo corte indevido de
efetuado pelo réu em seu terreno. (e-STJ fls.
pinus
01-12).
Por reputar não comprovada, de maneira suficiente, a turbação
Sentença:
descrita na petição inicial, julgou improcedente a demanda. (e-STJ fls. 266-269)
Documento eletrônico VDA52645145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:23:11
Código de Controle do Documento: 66f7f9ab-3c64-40f1-b402-2a722808bbf4

negou provimento à apelação interposta por RUI BONFIM DE
Acórdão:
LARA, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LITÍGIO ENVOLVENDO IMÓVEIS
LIMÍTROFES, QUE INICIALMENTE CONSISTIAM EM UMA ÚNICA PROPRIEDADE RURAL.
AUTOR QUE DEFENDE TER HAVIDO A SUBDIVISÃO DO IMÓVEL EM SETE LOTES, DOS
QUAIS DETÉM A POSSE E PROPRIEDADE DE CINCO LOTES, CONTUDO, O REQUERIDO
TERIA TURBADO SUA POSSE, INVADINDO PARTE DA ÁREA E CORTADO CEM UNIDADES
DE PINUS . POR SEU TURNO, O REQUERIDO SUSTENTA QUE SUA AQUISIÇÃO
PRECEDEU A DIVISÃO EM LOTES, BEM COMO QUE AS ÁRVORES CORTADAS ESTAVAM
EM SUA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO, EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO, DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO REQUERIDO. NÃO
CONHECIMENTO . DEFERIMENTO DE PEDIDO DE MESMA NATUREZA PELO JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU NA DECISÃO DE SANEAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA
APRECIAÇÃO. 1.2. ALEGAÇÃO, PELO AUTOR, DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE AO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JUÍZO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA E
PODE INDEFERIR A PRODUÇÃO DE PROVAS QUE NÃO SE REVELEM NECESSÁRIAS PARA
O JULGAMENTO DA LIDE. CONTROVÉRSIA ATINENTE AO LOCAL DE EXTRAÇÃO DOS
PINUSQUE PODERIA SER SOLUCIONADA POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E
TESTEMUNHAL. 2. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A ATESTAR A EXISTÊNCIA DE POSSE DO AUTOR
SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO, BEM COMO DE TURBAÇÃO, DADA A AUSÊNCIA DE
DELIMITAÇÃO E COMPROVAÇÃO RELATIVA À ÁREA NA QUAL SE DEU A EXTRAÇÃO DE
PINUS , IMPOSSIBILITANDO A APURAÇÃO DE TITULARIDADE RELATIVA À PROPRIEDADE
DAS ÁRVORES. PRESSUPOSTOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO PREENCHIDOS
(ART. 561, DO CPC). 3. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-
STJ fl. 296)

alega violação dos arts. 370, 373, I, 464, § 1o, I, 489, §
Recurso especial:
1o, IV, e 561 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Afirma que há cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia
essencial à delimitação técnica da área supostamente invadida. Aduz que se inverte
indevidamente o ônus da prova ao exigir do autor precisão cartográfica sem
considerar a prova técnica já acostada. Assevera que o acórdão não enfrentou
argumentos sobre a prova técnica (mapa cartográfico) e os depoimentos que
indicavam a localização do corte. (e-STJ fls. 305-316)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA52645145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:23:11
Código de Controle do Documento: 66f7f9ab-3c64-40f1-b402-2a722808bbf4

- Do cerceamento de defesa
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que há cerceamento de
defesa quando, julgada antecipadamente a lide sem a produção da prova requerida
pela parte, a sentença ou o acórdão fundamenta-se na ausência de comprovação do
direito alegado pelo vencido. Nesse sentido: AgInt no
Terceira
REsp 1.974.962/TO,
Turma, DJe 10/8/2022; REsp 1.134.690/PR, Terceira Turma, DJe
AgRg no
24/2/2011;
Ag 956.958/SC, Quarta Turma, DJe
Segunda Turma,
24/8/2011; REsp 1.640.578/RS,
DJe
AgRg no
Terceira Turma, DJe
7/3/2017;
REsp 1.262.890/SP,
29/5/2012.
Desse modo, estando o acórdão recorrido em descompasso com a
jurisprudência desta Corte, o provimento do recurso especial é medida que se
impõe.
Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja
oportunizado ao recorrentes produzir provas aptas a delimitar tecnicamente a área
invadida.

Documento eletrônico VDA52645145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/11/2025 21:23:11
Código de Controle do Documento: 66f7f9ab-3c64-40f1-b402-2a722808bbf4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.240.839 / PR
Número Registro: 2025/0415627-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020026820208160147 00021743420258160147 20026820208160147 21743420258160147
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUI BOMFIM DE LARA
ADVOGADOS
: OZIMO COSTA PEREIRA - PR037375
ELIANE CRISTINA RAUSIS PEREIRA - PR060181
RECORRIDO
: JOAO SIEWISZ FILHO
ADVOGADO
: OSMAR CORDEIRO - PR083477
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54006183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 5a13327f-56b0-46b2-b085-414244a2ae6e

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 5a13327f-56b0-46b2-b085-414244a2ae6e